Tribunal: TJPA
Processo: 0008049-33.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008049-33.2014.8.14.0015

APELANTE: MARCOS ANTONIO ABDIA DE MELO, BANCO CITIBANK S A

APELADO: BANCO CITIBANK S A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I, MARCOS ANTONIO ABDIA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA APÓS O FATO GERADOR E APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE DIRETA. ALÉM DISSO, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA DÍVIDA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo interno interposto por BANCO CITIBANK S/A contra decisão monocrática que negou provimento às apelações e manteve sentença que reconheceu a inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A instituição financeira sustenta ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e inexistência de dano moral, ao argumento de que a negativação teria sido promovida por fundo de investimento não mais sob sua administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o agravante possui legitimidade passiva para responder pela negativação impugnada, à luz da cadeia de consumo; (ii) se houve comprovação da regularidade da dívida que ensejou a inscrição do nome do consumidor; e (iii) se a inscrição indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A legitimidade passiva do agravante decorre de responsabilidade direta, porque o crédito somente foi transferido para a CM Capital Markets DTVM Ltda depois do fato gerador do dano e do ajuizamento da ação. A responsabilidade também decorre de sua inserção na cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante a posterior cessão do crédito, especialmente quando ocorrida após o fato gerador e o ajuizamento da demanda.

4. A ausência de comprovação da origem e regularidade da dívida, ônus que incumbia à instituição financeira, caracteriza falha na prestação do serviço e torna ilícita a negativação, sendo inadmissível a juntada tardia de contrato em sede recursal, em desacordo com o art. 435 do CPC.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 fixado a título indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A condenação em valor inferior ao pleiteado não enseja sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado na Súmula 326 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese: A instituição financeira integrante da cadeia de consumo responde solidariamente por inscrição indevida em cadastro restritivo quando não comprova a regularidade da dívida, sendo inadmissível a juntada tardia de documentos em sede recursal, configurando dano moral presumido.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

– CPC: arts. 435, 489, 1.021, §4º

– Código Civil: art. 290

– STJ: AgInt no AREsp 1.734.438/RJ; AgInt no AREsp 2.084.990/GO; AgInt no AREsp 2.044.921/PR; AgInt no AREsp 694.701/RS; AgInt no AREsp 2.612.713/GO; AgInt no AREsp 2.445.692/RN; AgInt no AREsp 2.478.429/SP; AgInt no AREsp 2.513.837/GO; AgInt no AREsp 1.607.866/PR

– Súmulas: 7 e 83 do STJ; 282 e 284 do STF; Súmula 326 do STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 33246812) manejado por
BANCO CITIBANK S/A
contra Decisão Monocrática de Id 31563320, que negou provimento aos recursos de Apelação da agravante e da agravada, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inscrição indevida do nome da autora nos cadastros restritivos ao crédito.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos
da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0008049-33.2014.8.14.0015
, ajuizada por
MARCOS ANTONIO ABDIA DE MELO
.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter sua condenação, porquanto não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Alega que a negativação questionada foi promovida por fundo de investimento em direitos creditórios, o qual não mais se encontrava sob sua administração à época dos fatos, inexistindo qualquer vínculo jurídico entre o
BANCO CITIBANK S/A
e a inscrição do nome do agravado nos cadastros restritivos de crédito.

Defende que a administração do referido fundo foi transferida a outra instituição, razão pela qual eventual responsabilidade deve recair exclusivamente sobre a atual administradora, não podendo o agravante responder por ato que não praticou.

Ressalta, ainda, a inexistência de ato ilícito de sua parte, bem como a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, o que afastaria a configuração da responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Aduz que a condenação por danos morais se mostra indevida, por inexistirem os pressupostos caracterizadores do dano indenizável, afirmando que a parte autora busca enriquecimento sem causa.

De forma subsidiária, requer o reconhecimento de sucumbência recíproca, diante da desproporção entre o valor atribuído à causa e o montante efetivamente fixado a título de indenização, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva e excluir sua responsabilidade, ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos em seu desfavor.

Em contrarrazões (Id 33522767), a parte agravada sustenta, preliminarmente, a regularidade da decisão monocrática, afirmando que o agravante apenas reproduz argumentos já anteriormente analisados e rejeitados, sem impugnar especificamente os fundamentos do
decisum
. Defende a legitimidade passiva do
BANCO CITIBANK S/A
, destacando que integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, bem como pela teoria da aparência.

Alega que o próprio agravante reconheceu sua participação na relação jurídica ao informar o cumprimento da obrigação de retirada do nome do consumidor dos cadastros restritivos, além de não ter comprovado a origem da dívida nem a regularidade da negativação.

Aponta, ainda, a inexistência de comprovação de cessão válida do crédito, ressaltando que o agravado não foi notificado acerca de eventual transferência, nos termos do art. 290 do Código Civil.

Por fim, requer o não provimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão monocrática, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por entender tratar-se de recurso manifestamente improcedente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que conheceu das apelações das partes porém negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença que havia declarado a inscrição indevida e condenado as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

A insurgência recursal limita-se, em essência, à reiteração dos argumentos já deduzidos em sede de apelação, especialmente no tocante à alegada ilegitimidade passiva do
BANCO CITIBANK S/A
, à ausência de nexo causal e à inexistência de dano moral indenizável. Todavia, tais alegações não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que se revela coerente com o acervo probatório e alinhada à jurisprudência dominante.

Da ilegitimidade passiva do BANCO CITIBANK S/A

A preliminar de ilegitimidade passiva foi adequadamente enfrentada e rejeitada com base na teoria da cadeia de consumo, consagrada no Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual todos os participantes da relação de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

No mais, restou expressamente consignado que o próprio agravante reconhece que a
cessão do crédito somente ocorreu em momento posterior ao fato gerador da negativação e ao próprio ajuizamento da ação
, circunstância que, por si só, afasta a pretensão de exclusão de responsabilidade. A própria requerida afirma na petição de Id 27084538-Pág.02, que o crédito somente foi transferido para a CM Capital Markets DTVM Ltda, na data de 19 de janeiro de 2017, ou seja, depois do ajuizamento da ação.

Da inscrição indevida

Além disso, a decisão monocrática destacou que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a origem da dívida que ensejou a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos, ônus que lhe incumbia, nos termos das regras de distribuição probatória. A ausência de comprovação da regularidade do débito conduz, inexoravelmente, ao reconhecimento da ilicitude da negativação.

Neste ponto, a decisão agravada consignou que:

(...) No caso em questão, a instituição financeira deixou de apresentar, nos autos, documento hábil que comprovasse a contratação da dívida, a exemplo de contrato ou instrumento equivalente. Eventual juntada de suposto contrato apenas em contrarrazões não supre a exigência de instrução probatória regular, não se podendo admitir documento novo em sede de defesa recursal, conforme a regra do art. 435 do CPC.

O momento para a juntada do contrato é a apresentação da contestação e, consoante preconizado no art. 435 do CPC, apenas é possível a juntada, posterior à inicial ou à contestação, de documentos novos quando:

i) destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos;

ii) se tratar de documentos formados após a petição inicial ou a contestação; ou se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º (princípio da boa-fé).

In casu
, a apresentação da cópia do contrato nas contrarrazões não se amolda à nenhuma das hipóteses acima previstas, não tendo o requerido sequer justificado o motivo da juntada tardia - em sede de recurso - ainda mais quando essa documentação deveria estar na posse do recorrente, por pertencente aos seus controles internos. Sob essa ótica, afigurando-se imprópria a apresentação de tais documentos, não devem ser levados em consideração na análise da questão ora trazida à apreciação a esta Corte de Justiça, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. SENTENÇA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.
2. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)"
(AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021). 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (AgInt no AREsp n. 2.084.990/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO E DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. CONCLUSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O julgamento monocrático pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça encontra previsão no art. 21-E, V, do RISTJ, que possibilita ao Presidente, antes da distribuição, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado pelo julgamento colegiado no agravo interno.
2. Com efeito, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, "a regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)"
(AgInt no AREsp n. 2.044.921/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). 2.1. Na hipótese, o Tribunal estadual concluiu pela inexistência de documento apto à comprovação do pagamento da indenização, bem como que a documentação apresentada posteriormente não consiste em documento novo nem decorre de fato superveniente. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento implícito. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 2.147.745/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMI REBOQUE POR MEIO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO INDEVIDA DO BEM A TERCEIRO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, os documentos apresentados pelo réu somente com a apelação não se caracterizam propriamente como novos, porquanto visavam comprovar fatos anteriores e impeditivos do direito da parte autora, relacionados a simulação, fraude e má-fé. Deveriam ter sido exibidos ainda na primeira instância, durante a instrução processual.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 694.701/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.) (...)

Nesse contexto, a responsabilização do agravante decorre não apenas de sua inserção na cadeia de consumo, mas também da falha na prestação do serviço, caracterizada pela ausência de prova da legitimidade da dívida, o que se mostra suficiente para atrair a incidência da responsabilidade da instituição financeira.

Do dano moral

No tocante ao dano moral, igualmente não assiste razão ao agravante. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, porquanto decorre diretamente da própria violação aos direitos da personalidade. Tal entendimento encontra-se amplamente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e foi corretamente aplicado no
decisum
recorrido.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 284 DO STF, POR ANALOGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.º 284 do STF.
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a reparação por dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes dispensa a prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de dano in re ipsa (presumido).
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.612.713/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES STJ.
1. Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. Precedentes
STJ. 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 284 DO STF, POR ANALOGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.º 284 do STF.
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a reparação por dano moral em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes dispensa a prova da ofensa ao direito da personalidade, por se tratar de dano in re ipsa (presumido).
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.612.713/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fáticoprobatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.478.429/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.513.837/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. LOCAÇÃO COMERCIAL. TRANSFERÊNCIA DA LOCAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SUMULA N. 83 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF nos casos em que a parte recorrente deixa de impugnar a fundamentação do julgado, limitando-se a apresentar alegações recursais deficientes que não guardam correlação como decidido nos autos. 2. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, a intepretação de cláusulas contratuais e o reexame de elementos fáticoprobatórios dos autos. 3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da existência do dano moral no caso demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Consoante entendimento desta Corte Superior, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. Precedente
. 5. A revisão em recurso especial da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.607.866/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Ademais, o
quantum
fixado — R$ 5.000,00 — revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme expressamente consignado na decisão agravada

Da sucumbência recíproca

No que tange à alegação de sucumbência recíproca, também não merece guarida. A sentença reconheceu a procedência do pedido indenizatório, ainda que em valor inferior ao pretendido, o que não configura sucumbência substancial do autor apta a justificar a redistribuição dos ônus sucumbenciais, consoante entendimento consolidado na Súmula 326 do STJ:

Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca
.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se adotam como razão de decidir, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da eficiência da prestação jurisdicional.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/06/2026